Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734356-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA D E S P A C H O Visto etc. Esclareça a agravante sobre a apresentação da mesma guia de preparo recursal e comprovante de pagamento efetuado às 10:08:41, do dia 22.10.2021 (ID 30180145 e ID 30180144), para a propositura do recurso de agravo n. 0734053-62.2021.8.07.0000, distribuído em 22.10.2021. Caso mantenha o interesse na apreciação do presente recurso, deverá a parte agravante promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, §4, do CPC, sob pena de o recurso ser julgado deserto, caso ainda não tenha recolhido corretamente. Deverá ainda, regularizar a representação processual, em nome da advogada subscritora do presente recurso, Dra. Adriana Gavazzoni, OAB/DF 31.393, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator